Tribunal: TCU
Processo: 021.153/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento das determinações contidas nos itens 1.6.1 e 1.6.2 do Acórdão 7/2020, com nova redação dada pelo Acórdão 458/2022, ambos proferidos pelo Plenário do TCU, e proferidos no TC 022.272/2019-4, que trata de acompanhamento da regularidade dos extratos bancários do Fundeb

Inteiro teor:
Acórdão 1224/2025-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento das determinações contidas nos itens 1.6.1 e 1.6.2 do Acórdão 7/2020-TCU-Plenário , com nova redação dada pelo Acórdão 458/2022-TCU-Plenário (peça 7), que tratam da adequação dos extratos bancários dos recursos do Fundeb depositados no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal para fins de ações de controle pelo Tribunal, mediante a identificação correta dos beneficiários dos créditos e das finalidades excepcionais indicadas pelos titulares das contas nas transferências para beneficiários de natureza jurídica pública. Considerando que, posteriormente à prolação dos aludidos acórdãos, foi autuado o TC- Processo 015.262/2023-5 (acompanhamento), que tem por objetivo verificar o cumprimento de obrigações referentes à disponibilização de informações das movimentações bancárias do Fundeb, pelas instituições financeiras, especificamente as que constam da Lei 14.113/2020 (Lei do Fundeb) e foram detalhadas no Decreto 10.656/2021, na Portaria FNDE 807/2022 e na Portaria Conjunta FNDE/STN 3/2022; Considerando que o mencionado processo se encontra em tramitação na AudEducação, tendo sido realizadas instruções e diligências durante os exercícios de 2023 e 2024 em um processo de determinações pelo TCU e refinamento dos procedimentos adotados pelas instituições financeiras visando atender a legislação citada no parágrafo anterior, em especial a Portaria FNDE 807/2022; Considerando que a AudEducação consignou em sua instrução de peça 34, item 138, que as situações de descumprimento do leiaute apontadas nestes autos de monitoramento perderam relevância face à edição da Portaria FNDE 624/2023 e às novas deliberações deste Tribunal exaradas no bojo do TC- Processo 015.262/2023-5 ; Considerando que o advento da mencionada Portaria FNDE 624/2023 trouxe novidades que foram atualizadas no processo de Acompanhamento TC- Processo 015.262/2023-5 , cujas deliberações dos Acórdãos 1.836/2024, 2.211/2024 e 12/2025-TCU-Plenário, Rel. Min. Benjamin Zymler, tornaram insubsistentes os Acórdão 7/2020-TCU-Plenário e 458/2022-TCU-Plenário, pois trataram dos extratos bancários do Fundeb e da implantação das medidas previstas na Portaria FNDE 807/2022 e na Portaria Conjunta FNDE/STN 3/2022, por parte das instituições financeiras que abrigam as contas dos entes subnacionais destinadas ao recebimento dos recursos do Fundeb; Considerando, portanto, a conclusão da AudEducação (peça 34) no sentido de que o presente monitoramento resta prejudicado por perda de objeto, devendo serem tornados insubsistentes os Acórdão 7/2020-TCU-Plenário (peça 3) e 458/2022-TCU-Plenário (peça 7), apensando-se os presentes autos ao processo de Acompanhamento TC- Processo 015.262/2023-5 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em considerar prejudicadas por perda de objeto as medidas determinadas nos itens 1.6.1 e 1.6.2 do Acórdão 7/2020-TCU-Plenário , alterado pelo Acórdão 458/2022-TCU-Plenário , os quais devem ser tornados insubsistentes, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 021.153/2020-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidades Jurisdicionadas: Banco do Brasil S/A; Caixa Econômica Federal; Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Ministério da Educação. 1.2. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: Edinei Silva Teixeira (185415/OAB-SP), representando o Banco do Brasil S/A. 1.6. Providências: 1.6.1. dar ciência desta deliberação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação (Fundeb), ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal; e 1.6.2. apensar os presentes autos ao processo de acompanhamento TC- Processo 015.262/2023-5 , nos termos dos arts. 169, inciso I, do Regimento Interno/TCU e 36 da Resolução-TCU 259/2014.